Tribunal: STF
Processo: HC 181020
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do STJ, assim ementado (eDOC 31):
    PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DAS PRORROGAÇÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A INTERCEPTAÇÃO E AS PRORROGAÇÕES. PRESENÇA DECISÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO. (...)
    Pugna, liminarmente, pela concessão da ordem a fim de que seja reconhecida a ilegalidade da interceptação telefônica desenvolvida nos autos da medida cautelar 0008025-92.2009.8.26.0451, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP. 
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Oficie-se, com urgência, ao Juízo de origem a fim de que informe acerca do contido na inicial.
    Após, abra-se vista à PGR.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente